Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705177-41.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA SILVA APELADO: EDIFICIO SERRA DO MAR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DA GLÓRIA SILVA contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Clarissa Menezes Vaz Masili, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por EDIFÍCIO SERRA DO MAR, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 59.451,60 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) em favor da parte autora, acrescidos de correção monetária desde a data em que cada valor deveria ter sido repassado e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ficando determinado que as quantias já pagas pela demandada, no total de R$ 8.855,00, deverão ser utilizadas no abatimento dos débitos mais antigos, uma vez que não houve espontaneamente a imputação ao pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nas proporções de 13% para o autor e 87% para a ré, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 77842015), a parte requerida afirma que não se apropriou indevidamente de valores pertencentes ao condomínio autor, tendo apenas recebido quantias a que fazia jus em razão dos serviços advocatícios prestados. Argumenta que não houve dolo, má-fé ou omissão no dever de repasse, sustentando que eventuais valores levantados decorreram de sua atuação profissional legítima. Defende, ainda, que a condenação por danos morais e materiais é indevida, por ausência de prova do prejuízo alegado, bem como por inexistirem elementos que demonstrem conduta ilícita. Requer, por fim, a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua atual situação financeira comprovadamente precária. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela apelante, pelo desprovimento do recurso, pela majoração dos honorários recursais e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. A requerida, ora apelante, deixou de efetuar o preparo recursal, por ter formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo juntado aos autos, para comprovação da alegada hipossuficiência, apenas extratos bancários e declaração de hipossuficiência. Todavia, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo necessária a complementação documental. Ressalte-se, ademais, que os valores e causas mencionados na própria apelação demonstram que a apelante atua profissionalmente em demandas judiciais de valores consideráveis, o que impõe maior rigor na aferição da alegada hipossuficiência. Assim, com apoio no art. 99, §2o, do CPC, intime-se a requerida apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove a hipossuficiência econômica alegada, colacionando aos autos a última declaração de imposto de renda; contracheques (se o caso), extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF, faturas e outros comprovantes de despesas e rendimentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento da benesse. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo. P. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator